Tribunal: TJDFT
Processo: 0728889-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. CONTRATO DE POSTO REVENDEDOR. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. ESCLARECIMENTO ACERCA DO TÍTULO A SER EXECUTADO. DESCABIMENTO. ARTIGO 780 DO CPC. POSSIBILIDADEDE DE CUMULAÇÃO OBJETIVA DE TÍTULOS DECORRENTES DO MESMO NEGÓCIO JURÍDICO. CORREÇÃO DO POLO PASSIVO. EXCLUSÃO DE FIADOR. DESNECESSIDADE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 780 do Código de Processo Civil, “o exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento.”
2. Considerando a possibilidade de cumulação dos títulos na mesma execução (duplicata e contrato de posto revendedor), especialmente porque atrelados ao mesmo negócio jurídico, cabível a cobrança dos encargos moratórios contratualmente avençados, bem como a inclusão, no polo passivo da lide, do fiador constante no contrato.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.